Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão de manutenção de posse exercida pela ora recorrente.
2. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
3. O art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha.
4. No caso a agravante exerce posse em caráter precário sobre o imóvel, pois houve a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, diante do inadimplemento das obrigações convencionadas no contrato de alienação fiduciária pelo agravante. 4.1. A posse exercida pela agravante não tem o condão de proporcionar a aquisição originária do bem em questão por meio do instituto da usucapião. 4.2. Quanto ao mais, a Lei no 9.514/1997 permite a concessão de liminar em favor dos adquirentes do bem.
5. Recurso conhecido e desprovido.